Tribunal: TJSP
Processo: 0001416-56.2018.8.26.0136
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
I - Homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia – Pedido de impronúncia que não pode ser atendido – Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo

Ementa:

I - Homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia – Pedido de impronúncia que não pode ser atendido – Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional), em razão da prova produzida nas duas fases da persecução penal e pelo fato da pronúncia satisfazer-se com mero juízo de admissibilidade da acusação – Manutenção das qualificadoras elencadas na inicial acusatória e reconhecidas na pronúncia – O afastamento só é cabível quando manifestamente improcedente ou descabida – Hipótese inexistente nos autos – Recurso da defesa NÃO PROVIDO.
II - Homicídio consumado qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima e meio cruel (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal ) – Recurso em sentido estrito contra a decisão de impronúncia – Pedido de pronúncia que não pode ser atendido – Inexistência de indícios no transcurso do contraditório constitucional que indiquem a participação do réu no crime consumado – Recurso da parte assistente da acusação NÃO PROVIDO.